Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-21.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO NO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a limitar os descontos efetuados na conta corrente da autora, bem como em restituir valores descontados e em pagar indenização por danos morais. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Empréstimo bancário. Descontos de parcelas em conta corrente. Ausência de autorização. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.). A autora é devedora do banco réu em razão de débitos decorrentes da celebração de contrato de mútuo bancário e de contrato de cartão de crédito. O contrato juntado pelo réu não tem previsão da possibilidade de se efetuar os descontos das parcelas do empréstimo na conta da autora. De acordo com a cláusula 7 do contrato de ID 43212688, foi autorizado ao réu “debitar na conta corrente e/ou conta salário/pagamento do proponente, mantida no BRB Banco de Brasília S.A., o valor total, mínimo ou parcial da fatura vencida há mais de 10 (dez) dias.” A referida cláusula não se estende a contratos de mútuo firmados pela autora com a instituição financeira. Ao utilizar o termo “fatura”, a cláusula faz referência, de forma clara, apenas a descontos decorrentes de dívida de cartão de crédito, o que não abrange outros empréstimos firmados pela autora, notadamente quando contratados em data posterior. Por se tratar de contrato de adesão e de relação de consumo, as cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor, de modo mais benéfico à parte que não redigiu o contrato (art. 47, do CDC e art. 113, §1o, IV, do Código Civil). O banco réu não comprovou que, em relação ao contrato de mútuo firmado pela autora, havia cláusula expressa que permitisse o desconto em sua conta bancária. Apesar de a autora ser devedora de dívida de cartão de crédito, não houve comprovação de que os descontos em sua conta corrente foram exclusivamente em virtude dessas dívidas. Pelo contrário. Os documentos do processo indicam que os descontos são referentes a dívidas contraídas a título de empréstimo pessoal (ID 43212664). Conforme se extrai do documento de ID 43212687, a autora contratou o empréstimo em 19/03/2020, por meio eletrônico, pelo que caberia ao banco réu demonstrar que informou à autora acerca da possibilidade de se efetuar os descontos em sua conta corrente em caso de inadimplemento, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, o banco praticou ato ilícito ao efetuar descontos na conta corrente da autora sem que houvesse autorização, razão pela qual deve responder pelos prejuízos causados. Assim, é cabível a condenação do réu na obrigação de se abster de efetuar descontos na conta corrente da autora que não sejam relacionados a dívidas de cartão de crédito decorrentes do contrato de ID 43212688, sob pena de multa.
4 – Repetição de indébito. Inviabilidade. A autora comprovou que o banco réu descontou de seus vencimentos a quantia de R$ 3.023,60 (ID 43212662). A despeito da ilegitimidade da cobrança, ante a ausência de autorização expressa, o pagamento era devido pela autora, tendo em vista que se encontrava em débito em virtude de contrato de mútuo. Desse modo, não é cabível a repetição dos valores.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A retenção da totalidade dos vencimentos da autora, sem que houvesse autorização prevista em contrato, é situação que causa insegurança, sentimento de angústia e descontrole de suas finanças pessoais, atingindo-lhe os direitos da personalidade, a dar ensejo à reparação por danos morais. Ademais, há demonstração de que a requerente deixou de arcar com despesas essenciais em razão dos descontos indevidos realizados pelo réu, circunstância que viola os direitos da personalidade. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
6 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), fixa-se em R$ 2.000,00 o valor da indenização, quantia que atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma para: a) determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos na conta corrente/salário da autora que não sejam relacionados a dívidas de cartão de crédito decorrentes do contrato de ID 43212688 ou de outro contrato com autorização expressa, sob pena de multa; b) condenar o réu a pagar à autora R$ 2.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W